Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-14.2018.8.11.0101
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000126-14.2018.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDE BORGES DA SILVA - CPF: 945.510.901-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL S. A. (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000126-14.2018.8.11.0101

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA

Recorrente(s):

ZENILDE BORGES DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S. A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO – LIMITE TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN – PARCELAMENTO COMO MEIO MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que é titular de cartão de crédito contratado junto à Recorrida, do qual não conseguiu honrar com o pagamento da fatura de fevereiro de 2018.

Afirma ainda que, sem conseguir honrar com seu compromisso, foi surpreendida com parcelamento automático da mesma, motivando o ingresso da presente demanda, uma vez que não foi aceito pela consumidora.

Pois bem. Incorrendo em mora sobre os débitos oriundos da utilização de cartão de crédito, o consumidor passa a utilizar o chamado crédito rotativo, cujo período foi limitado pelo BACEN, quando da edição da Resolução n° 4.549/2017, que dispõe, em seu art. 1o, que:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

A limitação temporal estabelecida na normativa supra se justifica pelos altos índices de juros incidentes nesta modalidade de transação, da qual pode levar o consumidor a enfrentar dívidas impagáveis.

Como opção, a resolução ainda estabeleceu a utilização de financiamento para pagamento do saldo devedor, mediante condições mais vantajosas ao consumidor.

É o que estabelece o art. 2o, in verbis:

Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Desta feita, a realização do parcelamento automático se deu em observância a própria resolução do BACEN, da qual visa inclusive tornar menos onerosa a mora em que a consumidora incorreu.

Destaco que, o parcelamento em si não necessariamente precisa ser aceito pelo consumidor, podendo este realizar o pagamento antecipado de seu saldo devedor, com a correspondente amortização dos juros.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020